Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725969-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JOAO LUCAS SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S A, em face de JOAO LUCAS SOUZA DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com indenização por danos materiais e morais deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu BANCO SAFRA S.A. que, no prazo de 05 (cinco) dias: promova a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, renavam 01101494023, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo. DETERMINO ao banco réu: (i) que promova a restituição do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, ao autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo; (ii) que suspenda a cobrança referente ao contrato de financiamento envolvendo o veículo objeto da lide, por qualquer meio, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente a R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. Confira-se a decisão Agravada (ID 238651518 na origem): Recebo a emenda. Cadastre-se a ré SUELI no polo passivo. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata baixa do gravame de alienação fiduciária registrada indevidamente sobre o veículo de sua propriedade, marca/modelo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, renavam 01101494023, a fim de viabilizar a comunicação de venda e posterior transferência do bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. A parte autora alega, em suma, que: a) é proprietária do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, renavam 01101494023; b) acordou sua venda a terceiro mediante pagamento de R$ 86.000,00; c) ao tentar formalizar a comunicação de venda junto ao DETRAN/DF, foi surpreendida com a informação de que o veículo possuía gravame de alienação fiduciária em favor do Banco réu, decorrente de financiamento fraudulento em nome de terceiro, Sra. Sueli Moreira dos Santos Almeida, realizado sem o seu consentimento; d) tal situação tem impedido a conclusão da venda e a livre disposição do bem de sua propriedade; e) busca, portanto, a imediata baixa do gravame indevido, a fim de cessar os prejuízos materiais e morais em curso. A probabilidade do direito está evidenciada no documento de ID n. 234554866, que comprova o registro da propriedade do veículo em nome do autor. A ocorrência policial de ID n. 234554869 aponta a alienação fiduciária do bem, sem a anuência do autor, em nome da ré SUELI perante o banco SAFRA, cuja contratação é apontada como fraudulenta. O perigo de dano é igualmente manifesto, pois no ID n. 238008805 há documento comprobatório de que o veículo fora apreendido. Tal situação demonstra que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, pois, em caso de improcedência as partes poderão retornar ao status quo ante. Embora o autor tenha requerido apenas a baixa da restrição da alienação fiduciária, entendo que, em razão da apreensão superveniente do veículo, para eficácia da prestação jurisdicional, é necessário determinar ao banco réu que também promova: (i) a restituição do veículo ao autor; (ii) a suspensão do contrato do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu BANCO SAFRA S.A. que, no prazo de 05 (cinco) dias: promova a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, renavam 01101494023, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo. Além disso, com fundamento no art. 297 do CPC, que autoriza o deferimento de medidas cautelares “ex officio”, DETERMINO ao banco réu: (i) que promova a restituição do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, ao autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo; (ii) que suspensa a cobrança referente ao contrato de financiamento envolvendo o veículo objeto da lide, por qualquer meio, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente a R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. Fica vedada qualquer conduta do autor tendente a se desfazer do bem, até o julgamento definitivo da presente demanda, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Após a devolução do veículo ao autor, venham os autos conclusos para baixa da restrição de circulação lançada via RENAJUD, quando será lançada nova restrição tão somente de venda. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente, este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI, do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Cite-se o banco réu via sistema, pois devidamente cadastrado. Oficie-se ao juízo da 19.a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte com cópia integral destes autos, órgão jurisdicional responsável pela tramitação da ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Safra (PJe n. 5043948-55.2024.8.13.0024), para ciência da presente demanda. Confiro à decisão força de ofício. Translade cópia da presente decisão ao requerimento autônomo de busca e apreensão que tramita neste Juízo (PJe n. 0711956-78.2025.8.07.0016), onde o veículo restou apreendido. Cumpra-se, com urgência. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a decisão do Juízo de origem impôs obrigações excessivamente gravosas a ele, com prazos exíguos e multas desproporcionais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) a multa cominatória fixada — equivalente ao triplo do valor do veículo para a restituição e R$ 5.000,00 para a suspensão do contrato — é desproporcional e pode gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, contrariando o art. 537 do Código de Processo Civil, que prevê caráter coercitivo e não punitivo para as astreintes; 3) o prazo de cinco dias para cumprimento das obrigações é manifestamente impraticável, considerando os trâmites administrativos e operacionais necessários; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes quando excessivo, conforme precedentes citados (AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP); 5) a manutenção da decisão recorrida pode causar grave lesão ao Agravante, justificando a concessão de efeito suspensivo para evitar sanções indevidas e assegurar o devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para a) reduzir o valor das multas fixadas, em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) fixar um teto máximo para o montante total das astreintes; c) conceder prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na restituição do veículo. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 73483550). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, no caso em apreço, em que pese as alegações do Agravante que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, além do risco de grave lesão ao Agravante. Pontue-se que as alegações de que a aplicação das multas apontadas é desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte adversa e do prazo é curto para cumprimento, o que inviabiliza o cumprimento voluntário da obrigação, expõe o Agravante ao risco de sanções indevidas são genéricas e não são aptas a justificar a concessão da medida liminar requerida. Além isso, o Agravante não aponta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem ao menos aponta qual o prazo necessário para o cumprimento da obrigação. Acentue-se que basta que o Agravante cumpra tempestivamente a obrigação para evitar a incidência das multas em apreço. No caso, o Agravante não apresentou quaisquer justificativas para o descumprimento da ordem judicial. Pontue-se que a multa cominatória se destina a dar efetividade à decisão judicial e não pode ser afastada quando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação imposta à parte. Deve-se observar a natureza da obrigação e o porte da sociedade obrigada, de modo a configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da ordem judicial, ainda mais, considerando que o veículo do Agravado foi indevidamente apreendido pelo Agravante. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025 13:07:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador